Tribunal: STF
Processo: Ext 1308
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Múltiplos delitos. Governo da Hungria. Pedido formulado com promessa de reciprocidade. Competência do Estado requerente para a instrução e o julgamento dos fatos narrados nos mandados de detenção expedidos. Artigo 78, inciso I, da Lei nº 6.815/80. Crimes que não possuem conotação política. Vedação do art. 77 da Lei nº 6.815/80 afastada. Pedido formal de extradição devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 80 da Lei nº 6.815/80). Requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade preenchidos na espécie. Crime de falsificação de documento particular praticado de forma reiterada. Crime meio que constitui elemento essencial do crime fim. Antefato não punível autonomamente. Princípio da consunção. Inviabilidade do acolhimento da extradição nesse aspecto. Precedente. Crimes de defraudação praticados em 3/4//07 e em 12/11/07, contemplados no Mandado nº 4.Bk.43.457/2012/3. Consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal sob a óptica da legislação alienígena em 2/4/13 e em 11/11/12, respectivamente. Não atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80. Inviabilidade do acolhimento da extradição a esse respeito. Demais crimes contemplados nos Mandados nº 4.Bk.43.457/2012/3 e nº 3.B.28.864/2011/17. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80. Prescrição. Não ocorrência, tanto da óptica da legislação alienígena quanto da óptica da legislação penal brasileira. Alegação da defesa de que não estariam presentes os elementos constitutivos dos tipos penais imputados ao súdito estrangeiro. Impossibilidade de sua análise. Princípio da contenciosidade limitada. Precedentes. Observância da detração. Extraditando que responde a processo crime no Brasil por fato diverso do pedido de extradição. Execução após eventual cumprimento da pena, ressalvada a opção do Presidente da República pela entrega imediata do extraditando (arts. 89 e 90 da Lei nº 6.815/80). Pedido parcialmente deferido.



    1. A falta de tratado bilateral de extradição entre o Brasil e o país requerente não impede a formulação e o atendimento do pedido extradicional, desde que o Estado requerente, como na espécie, prometa reciprocidade de tratamento ao Brasil, mediante expediente - nota verbal - formalmente transmitido por via diplomática (art. 76 da Lei nº 6.815/80).



    2. O Estado requerente possui competência para a instrução e o julgamento dos fatos narrados nos mandados de prisão expedidos, pois todos os crimes imputados ao extraditando foram praticados no seu território, estando o caso em perfeita consonância com o disposto no art. 78, inciso I, da Lei nº 6.815/80.



    3. Pedido formal de extradição devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 80 da Lei nº 6.815/80) e instruído com cópias dos mandados de detenção expedidos por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica pela análise dos documentos juntados.



    4. Os crimes não possuem conotação política, o que afasta, portanto, a vedação contida no art. 77 da Lei nº 6.815/80.



    5. Os requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade estão presentes na espécie, uma vez que se imputa ao extraditando a prática dos crimes de defraudação, fraude e falsificação de documento particular, os quais correspondem no Brasil, respectivamente, aos crimes tipificados no art. 168 (apropriação indébita), cuja pena de reclusão é de um (1) a quatro (4) anos; no art. 171 (estelionato), cuja pena de reclusão é de um (1) a cinco (5) anos; e no art. 298 (falsificação de documento particular), cuja pena de reclusão é de um (1) a cinco (5) anos.



    6. O delito de falsificação de documento particular (art. 276 do Código Penal Húngaro) praticado pelo extraditando de forma reiterada encontra-se, em razão do princípio da consunção, absorvido por crime mais grave, pois a falsificação tinha como escopo a consumação dos crimes de defraudação e de fraude.



    7. Crime meio que constitui elemento essencial do crime fim. Prática de antefato não punível autonomamente, o que inviabiliza o acolhimento da extradição nesse aspecto.



    8. Os crimes de defraudação praticados em 3/4//07 e em 12/11/07, referidos no Mandado nº 4.Bk.43.457/2012/3, foram alcançados - em 2/4/13 e em 11/11/12, respectivamente - pela prescrição da pretensão punitiva estatal, sob a óptica da legislação alienígena, não preenchendo, portanto, os requisitos da Lei nº 6.815/80.



    9. Não ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva, tanto pelos textos legais apresentados pelo Estado requerente quanto pela legislação penal brasileira, o pedido de extradição em relação aos demais delitos de defraudação narrados no Mandado nº 4.Bk.43.457/2012/3, bem como em relação a todos aqueles delitos de fraude narrados no Mandado nº 3.B.28.864/2011, atende aos requisitos da Lei nº 6.815/80, não havendo óbice ao seu deferimento nesse aspecto.



    10. A alegação da defesa de que estariam ausentes os elementos constitutivos do tipos penais imputados ao súdito estrangeiro não pode ser analisada pela Suprema Corte, pois, no Brasil, o processo extradicional se pauta pelo princípio da contenciosidade limitada.



    11. Extradição parcialmente deferida, ficando ressalvado que, na hipótese de condenação do extraditando pela Justiça do Estado requerente, deverá ser efetuada, após o cumprimento das sanções corporais a ele eventualmente impostas pela justiça brasileira por fato diverso do pedido de extradição, a detração do tempo de prisão ao qual houver ele sido submetido no Brasil (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80).



    12. A extradição deverá ser executada somente após o cumprimento da pena à qual for eventualmente condenado o extraditando no Brasil, ressalvada a opção do Presidente da República por sua entrega imediata, conforme previsto nos arts. 89 e 90 da Lei nº 6.815/80.